Tribunal: TJSP
Processo: 2137424-84.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação para a qual há pressupostos processuais específicos prescritos pelo artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial.

VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – Não

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação para a qual há pressupostos processuais específicos prescritos pelo artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial.

VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – Não caracterização.

EXTINÇÃO DO PROCESSO – Inteligência dos artigos 966, inciso V, e 330, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Ação Rescisória extinta.